Tribunal: STF
Processo: Rcl 36642
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Maranhão, por meio das petições 55979 (eDOC 15) e 55980 (eDOC 17), ambas protocoladas nesta Corte em 14.9.2019, em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 14):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0017063-44.2016.5.16.0022, que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado.



    Articula com usurpação de competência desta Corte no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, uma vez que (eDOC 1, p. 2): 



    “(…) em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de “tese” vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como “tema” 246, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), e em especial, por se tratar de questão em que todos os membros da magistratura, do C. TST, sejam direta ou indiretamente interessados, como se passa a demonstrar.”



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 10 p. 3):



    “Assim, no caso concreto, pelo prisma da transcendência, o agravo de instrumento não atende aos requisitos do art. 896- , caput, e §§ 1º e 5º, da CLT, uma vez que, tropeçando no óbice da Súmula 422 do TST, por não ter atacado os fundamentos jurídicos do despacho agravado, inviabiliza a análise dos pressupostos de transcendência do recurso denegado, e o seu vício formal não constitui questão jurídica nova no TST, encontrando solução na jurisprudência sumulada desta Corte (Enunciado 422), em desfavor do Agravante, independentemente do valor arbitrado à condenação (R$ 10.000,00 – pág. 100), ou da questão jurídica esgrimida no recurso de revista (responsabilidade subsidiária).



    Por outro lado, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência deste e do recurso denegado, inclusive por embargos declaratórios, em face de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem.”



    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 



    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 



    Não é, porém, o caso. 



    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Por sua vez, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, quando da análise do Recurso ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDOC 8, p. 4): 



    “Cabe destacar que o contrato da primeira reclamada, fato público e notório, foi rescindido for força de decisão judicial desencadeada pela operação "Sermão aos Peixes" da Polícia Federal, nos autos do Processo nº 004593-13.2012.4.01.3700 (1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão), no qual restou determinada a substituição do ICN - fato que constou inclusive no Decreto nº 31.359/2015, que "determina a requisição administrativa de funcionários e grupos médicos no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências." Percebe-se, desta forma, total omissão do ente público quanto à contratação da primeira reclamada. 



    Nesse diapasão, ante a ausência de comprovação pelo recorrente de ter cumprido o dever fiscalizatório das normas contratuais, com a 1ª reclamada, impostas pela Lei nº 8.666/93, ônus que lhe competia, atrai para si a culpa in vigilando.”



    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.



    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.



    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte do Município.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada teria deixado de observar que o objeto da reclamação não está em suposto desrespeito da decisão do Tema 246 da sistemática da repercussão geral, mas na usurpação da “competência dessa Corte Suprema em julgar em última instância o recurso extraordinário referente as questões jurídicas que, inclusive já reconheceu como de repercussão geral” em face do “uso indevido e ilegal do instituto da transcendência trabalhista” (eDOC 15, p. 2).



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 80).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, constato que as petições 55979/2019 e 55980/2019, pelas quais opostos os embargos de declaração, possuem conteúdo idêntico, sendo a segunda réplica da primeira.



    Por essa razão, não conheço da petição nº. 55980/2019.



    Passo à analise dos embargos considerado a petição 55979/2019.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Ao negar seguimento à reclamação, assentei que a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese veiculada nesta reclamação.



    Conforme se extrai da decisão proferida pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, disponível sítio eletrônico daquela Corte na internet, o recurso de revista foi inadmitido com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, por ter transcrito fundamentos decisórios estranhos ao processo. Confira-se o seguinte trecho da decisão publicada em 10.12.2018:



    “Verifica-se, compulsando os autos, que o recorrente transcreveu fundamentos decisórios estranhos ao processo. Desta feita, nos termos do art. 896 , § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei n. 13.015 /14, a transcrição dos fundamentos em que se identifica o prequestionamento da matéria impugnada constitui exigência formal à admissibilidade do recurso de revista. Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista.” (Grifei)



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ressaltando o não atendimento da norma do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista mediante a aplicação da Súmula 422 do TST, por não ter a parte então agravante enfrentado no recurso o óbice que fundamentou a decisão então agravada. Confira-se (eDOC 10, p. 2/3):



    “In casu, o Recorrente comete duplo pecado formal, ao não atender, no recurso de revista, ao comando do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, quanto à delimitação dos trechos da decisão regional que consubstanciariam o prequestionamento da controvérsia, deixando de transcrever os trechos do acórdão regional que consubstanciariam o prequestionamento das questões jurídicas objeto do apelo, ressaltando-se que os trechos indicados às págs. 171-175 não se referem ao acórdão regional proferido neste processo, no qual não se identificam os referidos fragmentos, e, posteriormente, no agravo de instrumento, ao não enfrentar o óbice erigido pelo despacho agravado (art. 896, § 1º-A, I, da CLT), desrespeitando totalmente o princípio da dialeticidade previsto na Súmula 422 do TST e no art. 1.016, III, do CPC.



    Assim, no caso concreto, pelo prisma da transcendência, o agravo de instrumento não atende aos requisitos do art. 896-A, caput, e §§ 1º e 5º, da CLT, uma vez que, tropeçando no óbice da Súmula 422 do TST, por não ter atacado os fundamentos jurídicos do despacho agravado, inviabiliza a análise dos pressupostos de transcendência do recurso denegado, e o seu vício formal não constitui questão jurídica nova no TST, encontrando solução na jurisprudência sumulada desta Corte (Enunciado 422), em desfavor do Agravante, independentemente do valor arbitrado à condenação (R$ 10.000,00 – pág. 100), ou da questão jurídica esgrimida no recurso de revista (responsabilidade subsidiária).” (Grifei)



    Como se verifica, a ausência de transcendência apontada pelo Tribunal Superior do Trabalho não se deu em face da matéria de fundo, a qual remete ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, mas em face do não atendimento de pressupostos processuais necessários à viabilidade do recurso de revista. 



    Ressalto, por oportuno, que a matéria relativa a viabilidade do recuso extraordinário no qual se discute pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais foi apreciada por esta Corte por ocasião do julgamento do RE 598365, de relatoria do Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010, processo paradigma do Tema 181, sendo fixada a seguinte tese:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Diante da ausência de identidade material entre o que sustentado na reclamação e os fundamentos do acórdão reclamado, deixo de acolher os argumentos lançados nestes embargos de declaração, no sentido de que a decisão embargada não teria apreciado a questão relativa à usurpação de competência desta Corte relativamente à questão jurídica cuja repercussão geral fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, não se constata a usurpação da competência desta Corte. Conforme já consignado, o recurso de revista foi inadmitido por não ter atendido a norma do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, que impõe à parte recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso, o dever de “indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista”; e o agravo de instrumento que se seguiu, por sua vez, não foi conhecido por não ter atacado os fundamentos da decisão recorrida (Súmula 422 do TST).



    Ou seja, ao contrário do que sustentado pela parte embargante, a discussão objeto do acórdão reclamado não guarda identidade com matéria cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas restringe-se à discussão sobre o atendimento de pressupostos de recorribilidade do recurso de revista e do agravo de instrumento.



    Logo, a parte embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer dos óbices do art. 1.022 a respaldar o presente recurso.



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confiram-se:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente